Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005980-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN CARLOS BERNERT DE OLIVEIRA - CPF: 053.301.861-70 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), NIVALDO CELIO TAVARES - CPF: 876.971.651-04 (RECORRIDO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005980-61.2019.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JEAN CARLOS BERNERT DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

NIVALDO CELIO TAVARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE – PLEITO DE LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS À SACIEDADE – DANO MORAL – INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente demonstrado o prejuízo material derivado do acidente, por óbvio, deve ser o mesmo incorporado à condenação imposta ao recorrido. A não comprovação à saciedade acerca da valoração dos lucros cessantes, impõe ao seu indeferimento, não podendo o magistrado se lastrear apenas na valoração de um dia de trabalho. O mero acidente de trânsito em si mesmo, sem outros elementos condutores ao dano moral, não levam à ocorrência e condenação imediata da pretendida indenização moral, não sendo esta da modalidade
in re ipsa
, de onde caberia a devida demonstração de onde houve a suposta violação moral.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por JEAN CARLOS BERNERT DE OLIVEIRA contra a sentença que acolheu parcialmente os pleitos exordiais, derivados de acidente de trânsito causado por NIVALDO CELIO TAVARES, aduzindo que a sentença não acolheu os pleitos de danos materiais, lucros cessantes e ainda danos morais, de onde pleiteia o acolhimento do seu recurso.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença e, alternativamente acolhimento do seu pleito contraposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos entendo que o recurso deve ser acolhido parcialmente.

Os fatos dos autos envolvem acidente de trânsito, de onde, pelo documento lavrado pelo SAI – SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO, registram-se as versões narradas de forma individual por cada um dos envolvidos, sendo que, fica clara a narrativa de que o próprio recorrido foi quem teve a culpa do acidente, não tendo atenção ao dar seta e adentrar na pista de rolamento por onde trafegava a parte autora, causando todos os infortúnios derivados do acidente.

O fator culpa resta sacramentado, pois a partir do momento em que o reclamado não recorreu, acatou o decreto de culpa que lhe fora lançado na sentença de primeiro grau, restando apenas, neste momento, a verificação da extensão do dano passível de ser indenizado.

A sentença já acolheu parcialmente o pleito, condenando o recorrido ao pagamento do dano derivado do aluguel do veículo pago pelo autor, no importe de R$ 1.200,00, porém, não acolheu o pleito de indenização pelos lucros cessantes, pelo valor da franquia paga e ainda em relação aos danos morais.

Pois bem, sobre o valor custeado da franquia da seguradora, para que ocorresse o conserto do veículo, para este julgador, pouco importa em nome de quem esteja o recibo, sendo que, por óbvio, sendo o veículo alugado, o recibo pago para a seguradora não estaria mesmo em nome do autor, derivada da relação contratual do seguro, sendo que, isto é mero detalhe, pois demonstrado um prejuízo de forma clara oriundo do acidente, qual seja, o pagamento da franquia para o conserto, sendo que tal deve sim ser indenizado pelo reclamado.

Não se faz correta a mera assertiva de que, como o recibo não está no nome dele não teria o direito de receber o valor de tal prejuízo,
exceto se quem pagou, sendo proprietário do veículo estivesse exigindo de forma isolada do reclamado, o que não se observa
, sendo que, diante disso, o prejuízo existe, e, certamente o proprietário do veículo que era alugado pelo autor não está nada satisfeito em ter pago o valor da franquia, sendo dever do autor em pagar-lhe, razão pela qual, acolho o pleito de pagamento do valor da franquia no importe de R$ 2.023,00 a ser somada na sentença, em prol do recorrente, a ser paga pelo recorrido.

Em relação aos lucros cessantes, entendo que, os documentos digitais acostados aos autos não dão a devida dimensão de quanto seria uma média diária real de valores arrecadados pelos trabalhos do autos / recorrente, trazendo aos autos apenas um dia de eventuais faturamentos, de onde, apenas um dia, isolado, entendo eu que, insuficientes a demonstrar uma média real de valores, a legitimar a pretensão de lucros cessantes nos patamares exigidos pelo autor.

O mesmo se diga da pretensão de se ver indenizado por danos morais, de onde, o mero acidente de trânsito em si mesmo não tem o condão de transmudar-se em indenização por danos morais, como pretende o autor, sendo fato da vida comum, de onde todos estão sujeitos a tanto, a não ser que, do acidente venha a ocasionar lesões, morte ou outro tipo de enfermidade, o que não se observa nos autos, sendo apenas danos materiais, não convolando-se em violação à honra de ninguém, bem como inexistindo provas nesse sentido, de onde, o dano moral aqui deveria ser demonstrado e não meramente alegado, não se enquadrando na pretendida modalidade
in re ipsa,
razão pela qual, rejeitada tal pretensão recursal.

Como não poderia ser diferente, o pleito de contraposto formulado pelo reclamado / recorrido em sede de contrarrazões, acaso o mesmo pretendesse ver acolhido, deveria ter recorrido, para tentar reverter a sentença que reconhece sua culpa, o que não o fez, sendo impossível o acolhimento de pleito contraposto em sede de contrarrazões, pois contrarrazões não é recurso.

Certo que a lei impõe a apresentação dos pleitos contrapostos em sede de contestação, porém, a partir de então, após a sentença, a via eleita para qualquer questionamento é o recurso, não podendo o reclamado se insurgir via contrarrazões, razão pela qual rejeitada sua pretensão.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

Condenar o recorrido / reclamado ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 2.023,00 (dois mil e vinte e três reais), que deverão ser indexados a partir da data do pagamento pelo INPC e ainda com juros de mora a partir da citação válida no patamar de 1% ao mês, sendo que esta condenação recursal deverá ser acrescida à já fixada na sentença;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021